Tribunal: TJDFT
Processo: 0736136-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0736136-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF O paciente, preso em flagrante pelo crime do art. 33, caput, da L. 11.343/06 - tráfico de entorpecentes -, teve, em 26.5.21, a prisão em flagrante convertida em medidas cautelares diversas, entre elas, proibição de mudança de endereço sem comunicação ao juízo (ID 108221333, ação penal). Recebida a denúncia e feita tentativa de citação do paciente, não foi encontrado no endereço informado na delegacia, que estava incompleto (IDs 108221463 e 108221477 da ação penal). Decretada a prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal (ID 110711540 da ação penal), o mandado de prisão foi cumprido em 15.9.22 (ID 136838059 da ação penal). Citado o réu e apresentada defesa prévia, a Defensoria Pública requereu a revogação da prisão preventiva, vez que o paciente tem endereço fixo. O MM. Juiz indeferiu o pedido, ao fundamento de que oficial de justiça diligenciou no novo endereço indicado pelo paciente e certificou que esse “aparenta estar desocupado, inclusive com anúncio de venda e os seguintes telefones: 98632-1920 e 3377-1701. Por fim, saliento que o número telefônico 99307-6032 ora não atendia as chamadas, ora estava desligado, já o número 99135-2584 não atendeu as tentativas de comunicação.” (ID 108221564 da ação penal). Sustenta a impetrante que não estão presentes os requisitos para a prisão do paciente. Ele não se furta à aplicação da lei penal – o endereço em que o oficial de justiça diligenciou para tentar citá-lo estava desatualizado. O endereço do paciente é o indicado no comprovante de residência e na declaração apresentados -- o mesmo que consta na identificação do paciente na polícia civil. O paciente, preso por não manter o endereço atualizado e, assim, dificultar a aplicação da lei penal, informou endereço residencial da tia, que apresentou comprovante de residência e declaração de que o paciente reside com ela há três meses (IDs 40694024/5). Embora o paciente tenha informado, no auto de prisão em flagrante, outro endereço, em que não foi encontrado, havendo informação nos autos de novo endereço, que coincide com o que consta em seu prontuário da polícia civil, não há provas de que o paciente está se furtando à aplicação da lei penal. O oficial de justiça esteve no local apenas uma vez e certificou que esse “aparenta estar desocupado”. Contudo, não voltou em outro dia e horário, para verificar se o endereço está habitado. E a tia do paciente declarou que ele reside com ela no local. Não há notícia de que o paciente se envolveu em outros crimes após a prisão em flagrante. A prisão preventiva somente será admitida quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. O não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada (art. 282, § 6o, do CPP, redação da L. 13.964/19 - “Pacote Anticrime”). Em observância aos princípios da não-culpabilidade e presunção de inocência, é medida excepcional e somente se justifica quando insuficientes outras medidas cautelares e demonstrado o perigo atual do estado de liberdade do paciente (art. 312 do CPP). Há que se considerar que o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça. E, ao que consta, o paciente é primário e de bons antecedentes. Ainda que a pena do crime de tráfico seja superior a 5 anos de reclusão, por se tratar de paciente primário e pequena a quantidade de droga com ele encontrada, caso condenado, dificilmente será fixado regime prisional fechado. A liberdade do paciente não oferece risco à aplicação da lei penal a justificar a prisão preventiva. Ressalte-se que, requerida a revogação da prisão preventiva, o Ministério Público opinou favoravelmente ao pedido (ID 139303937). Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se suficientes, por ora, para garantir a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal. Caso não cumpridas as medidas cautelares, essas serão revogadas e o paciente recolhido à prisão. Defiro a liminar e revogo a prisão preventiva. Ficam restabelecidas as medidas cautelares impostas na decisão que concedeu a liberdade provisória (ID 108221333 da ação penal). Confiro à presente decisão força de alvará de soltura. Comunique-se e cadastre-se no BNMP 2.0. Requisitem-se as informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de outubro de 2022. Desembargador JAIR SOARES